Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. AUXÍLIO CRECHE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.
1. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
2. O art. 3o da EC 113/2021 alterou a forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de qualquer natureza, fixando a Taxa Selic acumulada mensalmente, a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021.
3. No caso de condenação coletiva em desfavor do Distrito Federal na repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, a elaboração dos cálculos deve assimilar o percentual efetivamente incidente na cobrança do tributo.
4. Verificado que as partes apresentaram dados e valores discrepantes, pertinente o envio dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos, observados os parâmetros estabelecidos no título executivo.
5. Recurso parcialmente provido.